Tribunal: TJBA
Processo: 8008862-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008862-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RECAL REVESTIMENTOS E CALDEIRARIA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega encontrar-se em situação de falência, sem receitas para arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal resta prejudicado pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento; e (ii) saber se a empresa agravante comprovou a insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno perde o objeto quando o recurso principal (agravo de instrumento) está pronto para julgamento de mérito, tornando-se, portanto, prejudicada sua análise.

4. O benefício da gratuidade de justiça é extensível às pessoas jurídicas, desde que comprovem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A agravante não apresentou documentos essenciais para a comprovação da alegada hipossuficiência, como balanços patrimoniais, extratos bancários recentes ou declarações fiscais completas, limitando-se a juntar declarações de inatividade antigas.

6. A manutenção da situação cadastral como "ativa" na Receita Federal, aliada à ausência de provas robustas da carência financeira, impede a concessão do benefício pleiteado, que deve ser deferido com parcimônia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. Fica prejudicada a análise do agravo interno quando o agravo de instrumento está apto para o julgamento de mérito pelo colegiado. 2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova robusta e atual de sua insuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades ou a apresentação de documentos que não demonstrem de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015; STJ, Súmula nº 481; TJ-BA, AI 80055892120208050000, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 01.05.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8008862-32.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
RECAL REVESTIMENTOS E CALDEIRARIA EIRELI - ME
,

e Agravado,
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO E AGRAVO INTERNO E

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.